Tribunal: TJMT
Processo: 1066228-51.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066228-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDA LEMES DOS SANTOS - CPF: 848.793.941-49 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1066228-51.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
IVANILDA LEMES DOS SANTOS

Recorrido
:
SERASA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO PELA
INSTITUIÇÃO MANTENEDORA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
COMPROVADA
. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Relatório

dispensado
.
Fundamento
e
decido
. As
se
ntenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
.
Enunciados
nº 161 e 162 do FONAJE.
Preliminar
(es). - DA OPOSIÇÃO EXPRESSA AO JUÍZO 100% DIGITAL.
Acolho
a
p
reliminar

suscitada
,
por

estar

em

consonância
com o
entendimento
de
Nosso
Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – OPOSIÇÃO EXPRESSA AO PROCEDIMENTO DO JUÍZO 100% DIGITAL – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIO
S ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não
se
aplicam
as
regras

específicas
do
negócio

jurídico
processual
regulamentado
pela
Resolução
nº 11/2021/OE/TJMT,
quando
a
parte

manifesta

expressamente
a
sua

oposição

ao

procedimento
do “
Juízo
100% Digital”, de modo que
a

intimação

pessoal

não

pode
ser
realizada

exclusivamente

por

meios

eletrônicos
. (N.U 1018246-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/10/2022,
Publicado
no DJE 01/11/2022) (
negritei
e
sublinhei
)
Ante o
exposto
,
defiro
a
preliminar
para
afastar

os

trâmites

nos

moldes
do
Juízo
100% Digital,
em

virtude
da
discordância

expressa
.
Mérito
.
Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dispensável
a
dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
,
conforme

disposição
do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXCLUSÃO DE REGISTRO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE ANTECIPADA DE URGENCIA
proposta

por
IVANILDA LEMES DOS
SANTOS
em

desfavor
de SERASA S.A.
decorrente
de
negativação

indevida
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

não

assiste
à
parte

autora
. Com
efeito
, o que se
tem
de
relevante
para o
deslinde
da
controvér
sia
é que a
parte

autora

sustenta
que
foi

surpreendida

por

suposta

negativação
que
aduz
ser
indevida
, de
origem
da
empresa
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO, no valor R$ 1.044,13 (um mil,
quarenta
e
quatro
reais e
treze
centavos), pois jamais
r
ecebeu

notificação

prévia
,
por

parte
do SERASA. Assim,
alega

como

fato

constitutivo
do
seu

direito
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
já
que
não

teria

sido

notificada
da
aludida

negativação
de
seu

nome
. Por
sua

vez
, a
parte

Reclamada

sustenta

a

inexistên
cia
do
ato

tido

como

danoso
e é
certo
que a
dívida

ensejadora
da
lide
,
a

anotação

ensejadora
da
lide

consiste

em

dívida

oriunda
da ITAPEVA, no valor de R$ 1.044,13 e
vencida

em
10/07/2017,
sendo
que a
referida

anotação

restou

efetivamente

excluída
do
cadas
tro
de
inadimplentes
da SERASA
em
323/11/2023.
Atualmente
,
informa
que a
Reclamante

possui

uma

anotação de dívida que não é objeto da lide
.
Além

disso
,
consta

na

defesa
que no
carimbo
dos Correios a data de
postagem
,
sendo
que a
tela
“
Concentre
UC20
demo
nstra
a data da
disponibilização
(
ou

seja
, data
em
que a
dívida
se
tornou

disponível
para consulta no
cadastro
de
inadimplentes
da SERASA): Valor da
Dívida
R$ 1.044,13; Data da
Postagem
10/10/2022 -
Comunicado
Data da
Disponibilização
21/10/2022.
A

autor
a

não

comprova
o
fato

constitutivo
do
pedido
, e
nesse
campo,
embora

possível

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
consonante

autoriza
o Código de
Defesa
do
Consumidor
- CDC, no art. 6º,
inciso VIII, não é viável a transferência à parte

ré
, pois o
ordenamento

juríd
ico

não

permite

a

exigência
de
prova
de
conteúdo

negativo
. A
possibilidade
de inverter o
ônus
da
prova
,
naquelas

especiais

circunstâncias
, que o CDC
autoriza
,
quais

sejam
,
quando

a

alegação
for
verossímil

ou
for o
consumidor

hipossuficiente
,
segundo
as
r
egras

ordinárias
de
experiência
,
não

permite

transferir

automaticamente

ao

fornecedor
,
em

qualquer

circunstância
,
a

obrigação
de
contraposição

probatória

negativa
. Ora,
deve
se
relegar
, com
a

inversão
, a
produção

daquelas

provas que, devido a hipossufici ência do consumidor
,
não

lhe
é
possível

produzir
,
restando
claro que a
parte

autora

poderia

facilmente

obter
o
extrato

contendo
a
negativação
. No
entanto
, a
parte

ré
,
em

contestação

logrou

demonstrar

a

emissão
do
comunicado

foi

prévia
à
disponibilização

da
dívida
no banco de dados para ser
consultada
.
Cediço
que a
Reclamada
é
considerada

mero

arquivista
,
sendo

responsável

somente

pelo

envio
de
comunicação

prévia
da
anotação
, o que fez,
conforme

documentos

acostados
a
sua

defesa
.
Demonstrando

ainda
que
o

endereço

mantido

em

cadastro
e
indicado

pelo

credor
(ITAPEVA) é o
mesmo
de
sua

qualificação
. Para
cumprir
a
determinação

imposta

pelo
art. 43, § 2º, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, basta que
os

órgãos
de
proteção

ao

crédito

comprovem
o
envio
de
corre
spondência

ao

devedor
, no
endereço

fornecido

pelo

credor
. É
dispensável
a
comprovação
do
recebimento
da carta de
notificação

pelo

devedor

sobre
a
negativação
de
seu

nome

em

bancos
de dados,
não

sendo

necessário

oficiar
-se
os

correios
para
confirmação
da
postagem
. A
responsabilidade
dos
órgãos
de
proteção
de
crédito

na

negativação
do
nome
do
consumidor
se
restringe

ao

encaminhamento
da
prévia-notificação

ao

endereço

fornecido

pelo

comerciante
,
sendo

desnecessário
o aviso de
recebimento
.
Precedente
STJ,
R
eclamação
nº 4.598 – SC (2010/0145842-5). No
presente

caso

restou

comprovado
,
por

meio
dos
documentos

digitalizados

juntamente
com a
contestação
, que
previamente
à
disponibilização
do
apontamento
para consulta
pública
,
ocorreu à remessa de comunicado à p arte

devedora
,
comunicação

realizada
via
correios
,
quanto

ao

pedido
de
inclusão
do
seu

nome

nos

cadastros
da
autora
,
conforme

dispõe
o
artigo
43, § 2º do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Nesse
sentido
,
julgado
da
Turma

Recursal

deste
Estado
: RECURSO
IN
OMINADO. SERASA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
responsabilid ade dos órgãos de proteção de crédito

na

negativação
do
nome
do
consumidor
se
restringe

ao

encaminhamento
da
prévia-notificação

ao

endereço

fornecido

pelo

comerciante
,
sendo

desnecessário
o aviso de
recebimento
.
Precedente
STJ,
Reclamação
nº 4.598 – SC (20
10/0145842-5). 2. Conforme
documentos

anexados
com a
defesa
,
sendo

eles a notificação da abertura do debito e comprovante de recebimento
do e-mail,
comprovam
o
envio
da
comunicação

prévia

ao

devedor
, via e-mail, no
seguinte

endereço

eletrônico
jonferrugem_
@hotmail.com, que
esta

cadastrado
no
Serasa

consumidor
,
sendo

desnecessária
a
comprovação
do
recebimento
da
notificação

pelo

destinatário

bastando
a
prova
de que
ela

foi

realizada
,
tal

como

dispõe
a
súmula
404 do STJ: “É
dispensável
o aviso de
recebimento

(AR)
na
carta de
comunicação

ao

consumidor

sobre
a
negativação
de
seu

nome

em
banco de dados e
cadastros
”. 3.
Os

órgãos
de
proteção

ao

crédito

não

são

responsáveis

sequer
de forma
solidária
,
por

informações

inadequadas

ou

insuficientes
,
prestadas

pelos

cre
dores
. 4. No
presente

caso

restou

comprovado
,
por

meio
dos
documentos

digitalizados

juntamente
com a
contestação
que
houve

previamente
à
disponibilização
do
apontamento
para consulta
pública
,
ocorreu
à
remessa
de
comunicado

ao

devedor

quanto

ao

pedido
de
i
nclusão
do
seu

nome

nos

cadastros
do
Recorrente
,
conforme

dispõe
o
artigo
43, § 2º do Código de
Defesa
do
Consumidor
. 5. A
sentença
que
julgou
IMPROCEDENTE a
pretensão

inicial
,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
d
o
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 6.
Recurso

improvido
. O
Recorrente

arcará
com as
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

arbitrados

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execuçã
o

em
face
ao

disposto
no art. 98, §3o do Código de
Processo
Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de
Direito
– Relator (N.U 1033962-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Public
ado
no DJE 04/10/2023) (
negritei
e
sublinhei
) Assim,
ao

emitir

comunicação
,
atendendo

ao
que
estabelece
o art. 43, §2º, do CDC, o
órgão

arquivista

resta

eximido
da
obrigação
,
nos

moldes
do
quanto

explica
a
Súmula
de nº 404 do C. Superior Tribunal de Justiç
a, “é
dispensável
o aviso de
recebimento
(AR)
na
carta de
comunicação

ao

consumidor

sobre
a
negativação
de
seu

nome

em

bancos
de dados e
cadastros
.” Assim,
restou

demonstrado

em

contestação
que
foi

obedecida
a
notificação

determinada

pelo
art. 43, §2º, C
DC e
Súmula
359 STJ. Friso
ainda
que
o

órgão
de
proteção

ao

crédito

não

possui
o
dever
legal de
conferir

os
dados que
lhe

são

confiados a fim de atestar a regularidade das informações
,
limitando
-se
apenas
a
registrá
-las,
tratando
-se de “
mero

arquivista
”.
É
pacífica
a
jurisprudência
da Segunda
Seção
no
sentido
505.392- IF 8 de que, para a
notificação

ao

consumidor
da
inscrição
de
seu

nome

em

cadastro

restritivo
de
crédito
, basta o
envio
de
correspondência

dirigida

ao

endereço
do
credor
,
sendo

desnecessário
aviso de
recebimento
.
Entendimento

firmado
no
julgamento
do
Recurso
Especial 1.083.291/RS,
julgado
sob o
rito
dos
recursos

repetitivos
. A
revisão
da
conclusão

estadual
–
acerca
do
adequado

cumprimento
do
disposto
no
artigo
43, § 2º, do Código de
Defesa
do

Consumidor
. No
caso
, a
requerida

comprovou
que
encaminhou
a
comunicação

prévia
no
endereço

informado

pelo

credor
,
portanto
,
não

cometeu

ato

ilícito
.
Essas

premissas

forçam

reconhecer

a

improcedência
dos
pedidos
. Isto
posto
,
acolho
a
preliminar
e,
nos

te
rmos
do
artigo
487, I, do
CPC, JULGO IMPROCEDENTE
os

pedidos

iniciais
,
extinguindo
o
feito
com
julgamento
de
mérito
. Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95). P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM.
Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
nº
9.099/95. William
Hemilliese

Oracio
Silva Juiz
leigo
SENTENÇA Vistos. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8º, da LCE
nº
270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
. JAMILSON HADDAD
CAMPOS Juiz
de
Direito
do 3º
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
não

foi

comprovada
sua

notificação

acerca da negativação do débito e nem o respectivo

recebimento
da
correspondência
; e b)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3. As
contrarra
zões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Prévia

notificação
do
restritivo
.
O
consumidor

deve
ser
notificado

previamente
e
por

escrito

acerca
da
inclusão
de
seu

nome

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
cabendo
à
instituição

mantenedor
a
a
comunicação
, que
deve

ocorrer

por

meio
do
envio
de
correspondência

ao

endereço
do
consumidor
,
vedada
a
notificação

exclusivamente

através
de e-mail
ou

mensagem
de
texto
(SMS).
Precedentes
do STJ.
Havendo

evidências
de que
houve
a regular
notificação
do

consumidor

acerca da negativação de seus dados, através do envio
de carta,
inexiste

conduta

ilícita

cometida
pela
instituição

mantenedora
do
restritivo
. Quanto
ao

meio
de
prova
,
é preciso

salientar
que
(i)
os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
(art. 411,
inciso
III do CPC),
e

(
ii
)
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contestando
as

informações

nele

constantes
.

5. O
juízo
singular
corretamente

observou
que
houve
a regular
notificação

prévia
da
parte

reclamante
,
dispondo
que "
consta

na

defesa
que no
carimbo
dos Correios a data de
postagem
,
sendo
que a
tela
“
Concentre
UC20
demonstra
a
data da
disponibilização
(
ou

seja
, data
em
que a
dívida
se
tornou

disponível
para consulta no
cadastro
de
inadimplentes
da SERASA):
Valor da
Dívida
R$ 1.044,13; Data da
Postagem
10/10/2022 -
Comunicado
Data da
Disponibilização
21/10/2022
",
ou

seja
, a
notif
icação

ocorreu

dez

dias
antes da
disponibilização
do
restritivo
.
Destarte
, a
parte

recorrida
"
logrou

demonstrar

a

emissão
do
comunicado

foi

prévia
à
disponibilização
da
dívida
no banco de dados para ser
consultada
",
valendo

ressaltar
que a
referida

parte
s
e
trata
de "
mero

arquivista
,
sendo

responsável

somente

pelo

envio
de
comunicação

prévia
da
anotação
, o que fez,
conforme

documentos

acostados
a
sua

defesa
.
Demonstrando

ainda
que
o

endereço

mantido

em

cadastro
e
indicado

pelo

credor
(ITAPEVA) é o
mesmo
de
sua

qualificação
",
sendo

ainda
, "
dispensável
a
comprovação
do
recebimento
da carta de
notificação

pelo

devedor

sobre
a
negativação
de
seu

nome

em

bancos
de dados,
não

sendo

necessário

oficiar
-se
os

correios
para
confirmação
da
postagem
". Dessa forma,
consi
derando
que "
por

meio
dos
documentos

digitalizados

juntamente
com a
contestação
, que
previamente
à
disponibilização
do
apontamento
para consulta
pública
,
ocorreu
à
remessa
de
comunicado
à
parte

devedora
,
comunicação

realizada
via
correios
,
quanto

ao

pedido
de
inclusão
do
seu

nome

nos

cadastros
da
autora
,
conforme

dispõe
o
artigo
43, § 2º do Código de
Defesa
do
Consumidor
",
não

há
que se
falar

em

conduta

ilícita

cometida
pela
instituição

reclamada
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, s
ervindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024